Tribunal: TCU
Processo: 006.393/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial referente à transferência de recursos para construção de sistemas de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, relativa ao Termo de Compromisso TC/PAC-0689/2011 (Siafi 671429), firmado pela Prefeitura Municipal de Melgaço/PA perante a Fundação Nacional de Saúde, estando ora em julgamento o descumprimento da determinação do TCU contida no item 9.2 do Acórdão 1272/2022-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aplicar ao responsável José Delcicley Pacheco Viegas (XXX.201.812-XX) a multa prevista no art. 58, § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias da notificação, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU, para que comprove perante este Tribunal o recolhimento da respectiva quantia aos cofres do Tesouro Nacional, a qual deverá ser atualizada monetariamente a partir da data do presente acórdão, se paga após o vencimento; 9.2. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. fixar novo e improrrogável prazo de 30 (trinta) dias, contados na forma do art. 183, inciso III, do RITCU, em reiteração à determinação do item 9.2 do Acórdão 1272/2022-TCU-Primeira Câmara , para que a Prefeitura Municipal de Melgaço/PA restitua aos cofres do Tesouro Nacional a totalidade do saldo disponível na Conta Corrente e/ou na Conta Investimento 29.822-0 da Agência 558-4 do Banco do Brasil (conta específica vinculada ao Termo de Compromisso TC/PAC-0689/2011, Siafi 671429), inclusive valores em investimentos/poupança, comprovando ao Tribunal, no mesmo prazo, o valor restituído; 9.4. alertar a Prefeitura Municipal de Melgaço/PA que a reincidência no descumprimento de determinação deste Tribunal poderá ensejar a aplicação ao responsável da multa prevista no art. 58, inciso VII, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso VIII, do Regimento Interno do TCU, prescindindo de realização de prévia audiência, nos termos do art. 268, § 3o, do RITCU; 9.5. determinar à Funasa que, no prazo de 60 (sessenta) dias, busque junto ao Banco do Brasil a restituição ao Tesouro Nacional dos saldos existentes na conta específica do Termo de Compromisso TC/PAC-0689/2011, caso ainda não tenham sido devolvidos pela Prefeitura Municipal de Melgaço/PA, conforme o item 9.2 acima, comprovando ao Tribunal, no mesmo prazo, o valor restituído; 9.6. enviar cópia deste acórdão, com o relatório e voto, à Funasa e à Prefeitura Municipal de Melgaço/PA.